Tribunal: TJDFT
Processo: 0727735-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727735-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TICKET SOLUCOES HDFGT S/A AGRAVADO: CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA, T E S E - TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - ME, ORLANDO LAMOUNIER PARAISO JUNIOR, TANIA MARIA OLEARI, MARCELO PARAISO CHAVES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ação de Execução – Litisconsórcio Passivo Facultativo – Pesquisa de Bens dos Devedores já Citados – Possibilidade – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Deferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A Decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis: “(omissis) Os demais executados não foram citados, nem se esgotaram os meios de localização das partes. Assim, havendo litisconsórcio, a relação processual apenas se aperfeiçoa com a citação de todos eles. Por esse motivo, antes de o Juízo realizar diligências visando a localização de bens penhoráveis, deverá ocorrer a citação de todos os litisconsortes, pois a falta do ato impossibilita o desenvolvimento válido da relação processual. Desse modo, indefiro o requerimento de id 97125723. (omissis)” Em sede de Embargos de Declaração, o Juízo de origem se manifestou nos seguintes termos, in verbis: “(omissis) Ressalte-se que a negativa do Juízo em realizar, por ora, as pesquisas de bens junto aos sistemas disponíveis, por questão de economia processual, não impede que o embargante/exequente indique bens à penhora independentemente das pesquisas judiciais. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos, mantendo a decisão por seus próprios fundamentos. (omissis)” Vislumbra-se, inicialmente, evidente contradição nos fundamentos do Juízo de origem. Em um primeiro momento, indeferiu o pedido de penhora BACENJUD ao fundamento de não estar perfectibilizada a relação jurídica processual, estando a execução pendente de citação dos demais litisconsortes. Em um segundo momento, ressaltou não haver impedimento ao exequente de indicar bens à penhora, não sendo possível pesquisas por bens passíveis de penhora através dos sistemas disponíveis ao Juízo por questão de economia processual. A execução de origem possui cinco executados: dois devedores principais, solidários entre si e já citados; e três fiadores, ainda não citados. Não há impedimento à tentativa de constrição patrimonial dos devedores solidários já citados. Vejamos. Conforme inteligência do artigo 275 do Código Civil, respectivamente, “o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto”. Já na hipótese de pagamento integral do débito por apenas um dos devedores, este terá direito a exigir de cada um dos co-devedores a sua quota, conforme inteligência do artigo 283 do mesmo Diploma. O artigo 829 do Código de Processo Civil prescreve que “o executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação”. Inclusive, deve constar do mandado de citação ordem de penhora e avaliação a ser cumprido por oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento, não sendo essa diligência condicionada à citação de eventuais litisconsortes. No mais, a lógica fixada no artigo 231, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, utilizado nos fundamentos da Decisão agravada, não se aplica à Ação de Execução. Segundo regramento específico constante do parágrafo 1o do artigo 915 do Código de Processo Civil, “quando houver mais de um executado, o prazo para cada um deles embargar conta-se a partir da juntada do respectivo comprovante da citação, salvo no caso de cônjuges ou de companheiros, quando será contado a partir da juntada do último”. Portanto, nas Ações de Execução com litisconsórcio passivo facultativo, não existe vedação à tentativa de constrição patrimonial dos devedores já citados, mesmo pendendo a citação de outros codevedores. Nesse sentido, é o entendimento desta Corte de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. FALTA DE CITAÇÃO DE TODOS OS DEVEDORES. NÃO REQUISITO PARA PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. PESQUISA E PENHORA DE BENS DOS DEVEDORES CITADOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Movendo-se a execução contra codevedores, levados a Juízo quando em litisconsórcio passivo facultativo, a citação de todos os executados não é requisito para que se atenda a pedido de pesquisa e constrição judicial dos bens do devedor que já foi integrado à relação jurídico-processual e se dê regular prosseguimento à execução, a fim da satisfação do direito do credor/exequente. 2. Presentes os requisitos autorizadores da antecipação de tutela, dá-se provimento ao agravo de instrumento, determinando a pesquisa e penhora dos bens dos executados regularmente citados, suficientes ao pagamento da dívida. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1293549, 07223134420208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 4/11/2020.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO. ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. VIABILIDADE. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. OBSERVÂNCIA. PLURALIDADE DE DEVEDORES. SOLIDARIEDADE. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. CITAÇÃO DE CODEVEDOR EFETIVADA. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PENHORA DE VALORES. 1. Admite-se a realização de arresto de valores e bens por meio de pesquisa em sistema Bacenjud, desde que restem frustradas as diligências possíveis para a localização do Devedor. Precedentes da Turma e do c. STJ. 2. Prevista a solidariedade dos devedores no título que embasa a execução, opera-se um litisconsórcio passivo facultativo, o que dispensa a citação de todos os executados para a efetivação da penhora em relação àquele cujo ato citatório já se aperfeiçoou. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1240670, 07268960920198070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 6/4/2020.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS DO EXECUTADO PASSÍVEIS DE PENHORA. BACENJUD. RENAJUD. PLURALIDADE DE DEVEDORES. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CITAÇÃO DE TODOS OS CODEVEDORES PARA O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Como forma de dar efetividade à prestação jurisdicional executiva, são disponíveis ao Poder Judiciário os sistemas de pesquisas online como o BACENJUD e RENAJUD, os quais visam simplificar os procedimentos de busca de bens do devedor executado. 2. Tratando-se de responsabilidade solidária, é faculdade do credor exigir de um deles a integralidade do débito. Inteligência do art. 275 do Código Civil. 3. A falta de citação de um dos codevedores, sendo facultativo o litisconsórcio, não obsta o prosseguimento da execução contra os devedores já citados, com a adoção das medidas constritivas necessárias ao adimplemento da obrigação. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1219481, 07175936820198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 11/12/2019.) Assim, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, vislumbro a presença da probabilidade de provimento do recurso apto ao deferimento do efeito suspensivo vindicado. O perigo de dano advém do atraso injustificado à tentativa de satisfação do crédito do exequente. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a realização de pesquisas junto ao sistema SISBAJUD em relação aos devedores já citados. Intime-se a parte Agravada. Comunique-se ao Juízo de origem para cumprimento, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator